Tribunal: TJDFT
Processo: 0038059-83.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. QUADRILHA ARMADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRESSUPOSTOS INALTERADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. Preliminar – não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça – rejeitada: Restando presentes todos os pressupostos processuais de admissibilidade do apelo criminal: cabimento – é recurso que contém previsão legal, adequação - via adequada para se impugnar sentença penal condenatória, tempestividade - interposto dentro do prazo (art. 593, caput do Código de Processo Penal – CPP), inclusive, quando intimado, o próprio réu manifestou interesse em recorrer, ausência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, interesse recursal - tendo em vista a condenação, ainda que se busque a absolvição e legitimidade - na seara criminal, a manifestação do próprio réu é tida como o “termo” de apelação, sendo considerado que o recurso foi interposto -, o conhecimento integral do recurso é a única alternativa.
2. Prejudicial de mérito – prescrição da pretensão punitiva do tipo retroativa do crime de quadrilha armada – reconhecimento de ofício: Após transcorrer o prazo limite da suspensão do prazo prescricional, que é regulado pelo montante máximo da pena cominada em abstrato (Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça), ocorre o retorno do prazo prescricional. Já a prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do processo; e entre o dia de retorno do prazo prescricional e a data da publicação da sentença, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de quadrilha armada é medida de rigor, diante da prescrição punitiva retroativa, devendo ser declarada inclusive de ofício (art. 61 do CPP), por se tratar de matéria de ordem pública.
3. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou condenação do crime de quadrilha armada, apenas em extinção de punibilidade.
4. Mérito: As provas, tanto em sede extrajudicial, quanto na via Judicial, tais como, as fitas do sistema interno da instituição bancária, o laudo pericial das digitais encontradas na pasta achada pouco após a ocasião do crime e da arma de fogo utilizada, a comunicação de populares em resposta ao retrato falado, o reconhecimento da vítima quanto ao autor executor da abordagem e dos disparos, os depoimentos prestados pelos policiais, a prova documental a respeito da sequência da investigação, a confissão dos coautores do crime, alguns em recinto policial e outro em Juízo, ainda mais se todos os agentes delituosos indicam o acusado como comparsa, na função de piloto da moto que deu fuga ao autor executor, sobretudo se colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a condenação, de modo que resta incabível a absolvição pela tentativa de latrocínio.
5. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal) e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa).
6. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
7. Não é possível a revogação da prisão preventiva para que o acusado recorra em liberdade quando os pressupostos estiverem presentes, amparados em decisão fundamentada pelo Magistrado, sobretudo porque além de assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado estava em lugar incerto e não sabido por mais de 17 (dezessete) anos, tendo sido preso em flagrante, em outro Estado da Federação, no ano de 2018, por crime que também tutela o patrimônio, e estar sendo processado por outro latrocínio (consumado), existe perigo de reiteração criminosa, ante a gravidade concreta da ação, características e natureza do delito praticado, pois também considerado o perigo que o estado de liberdade do acusado causa à ordem pública.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE QUADRILHA ARMADA, em relação ao fato ocorrido em 10/03/2003, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa.